Tribunal: TJSP
Processo: 2161945-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de julgado. Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição da penhora. Inconformismo da coexecutada. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão a postulação. Execução que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de julgado. Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição da penhora. Inconformismo da coexecutada. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão a postulação. Execução que se realiza no interesse do credor (art. 797 "caput" do CPC). Substituição de penhora que depende da concordância da exequente, se não recair sobre dinheiro, segundo entendimento do STJ. Além do mais, o bem indicado não é de propriedade da coexecutada. Imóvel do devedor solidário. Não comprovação de ser bem livre e sem ônus. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161945-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
QUALITY SERVICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., são agravados
ALEXANDRE CAVALCANTE DA ROCHA e PAULO CESAR GISSONI DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o
efeito antecipatório recursal e, desde já, pelo negaram provimento. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161945-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22362
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Fase de
cumprimento de julgado. Decisão agravada que indeferiu o
pedido de substituição da penhora. Inconformismo da
coexecutada. Pretensão de reforma. Pedido de efeito
antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento,
diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e
168, § 2o do RITJSP). Sem razão a postulação. Execução que
se realiza no interesse do credor (art. 797 “caput” do CPC).
Substituição de penhora que depende da concordância da
exequente, se não recair sobre dinheiro, segundo entendimento
do STJ. Além do mais, o bem indicado não é de propriedade da
coexecutada. Imóvel do devedor solidário. Não comprovação
de ser bem livre e sem ônus. Efeito antecipatório recursal
indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão
recorrida ficando mantida. Recurso não provido.
VOTO no 22362
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Quality Service Administração e Serviços Ltda. contra a r. decisão
interlocutória (fls. 384 do processo) que, em fase de cumprimento,
indeferiu o pedido de substituição da penhora.
Irresignada, sustenta a coexecutada, em resumo, que
a penhora de seu faturamento é medida de exceção e só deve ser adotada
quando ausentes outros bens penhoráveis, nos termos do que dispõe o
artigo 866 do CPC, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que
o executado, pessoa física, possui um imóvel, localizado na Rua Monlevade,
235, São Paulo/SP, avaliado em R$ 606.737,00, valor suficiente para
garantir a execução. Afirma a recorrente que se trata de empresa de
pequeno porte, de locação de mão de obra, com faturamento já reduzido
em razão da pandemia do COVID-19 e que terá parte significativa redução
na sua capacidade de honrar seus compromissos, especialmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161945-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22362
3
pagamento de seus empregados. Alega a agravante que a decisão recorrida
deixou de observar a ordem prevista no artigo 835 do CPC, já que a penhor
de imóvel precede a do faturamento da empresa, devendo-se, ainda,
observar o disposto no artigo 805 do CPC. Pede a desconstituição da
penhora e o prosseguimento da execução com a penhora do imóvel de
propriedade do executado Paulo Cesar, indicado nas razões recursais.
Pugna pela concessão de efeito antecipatório recursal e, ao final, o
provimento do agravo.
Nos termos dos artigos 129 e 168, §2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida
de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de
atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto no
artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes
do CPC.
Como se sabe, no processo de execução se privilegia a
máxima efetividade da prestação jurisdicional. Sobretudo porque a
execução tem por fim atender aos interesses do exequente (art. 797, caput
do CPC), detentor de título dotado de liquidez e certeza até que o contrário
seja porventura demonstrado.
Assim, o objetivo do processo executivo é a satisfação
do direito do credor (salvo se o seu título for desconstituído) e, para isso, o
artigo 835 do CPC estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161945-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22362
4
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte
ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação
em instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do
Distrito Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em
mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e
empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de
compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;
XIII outros direitos.
No caso sub judice, assim como já decidido no
julgamento do agravo de instrumento no 2098496-35.2020.8.26.0000,
embora alegue se tratar de constrição subsidiária, verifica-se que as
pesquisas no BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD contra a agravante restaram
infrutíferas e o imóvel a que se refere a garantir o juízo pertence ao
codevedor solidário (fls. 139/156 da origem).
Desse modo, pertencendo o imóvel a terceiro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161945-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22362
5
consistindo em pedido de substituição, deveria a agravante ao menos se
tratar de bem livre e sem qualquer ônus, consoante §2o do art. 847 do
CPC.
De fato, pode o executado requerer a substituição do
bem penhorado; contudo, é imprescindível a expressa concordância do
exequente (art. 847 do CPC), além daqueles ofertados serem de sua
propriedade e não de propriedade de terceiro.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
na substituição da penhora por outro bem que não dinheiro, torna-se
imprescindível a concordância da exequente, o que não ocorreu na hipótese
dos autos (AgRg no AG 1069135/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. 16/04/2009).
É o que aqui ocorre. Não há como haver a substituição
da penhora pretendida, diante da expressa discordância da credora, aqui
agravada, manifestada a fls. 365/376 do feito.
Por fim, lembro que, embora o art. 805 do CPC
determine que a execução se faça da forma menos gravosa ao devedor,
não se pode perder de vista que a locução acima sublinhada (se faça)
evidencia a necessidade de ser ela feita, o que implica em efetividade e
êxito, satisfazendo o direito do credor, salvo se provada a sua inexistência,
após garantido o juízo.
De fato, a execução deve tramitar na direção e em
busca da extinção da obrigação, seja pelo pagamento direto, seja por
algumas das outras formas previstas na lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161945-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22362
6
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
nas razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a
um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já, pelo NÃO PROVIMENTO.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)